Tribunal: TJDFT
Processo: 0728269-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo interposto pelo embargante.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.

3. Na hipótese, tendo sido devidamente enfrentada a matéria submetida ao Colegiado, não há se falar em omissão.

4. A contradição a ser sanada em sede de embargos é aquela existente no âmbito do próprio julgado, quando contradiz o que foi dito ou feito anteriormente.

5. Na espécie não se aplica a Teoria do Fato Consumado, porquanto o agravante realizou a matrícula na universidade se valendo de antecipação de tutela, não havendo que se falar em situação consolidada haja vista a precariedade da decisão liminar.

6. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.

7. Recurso conhecido e desprovido.